Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-25.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006354-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALISON ABREU VIEIRA - CPF: 022.781.712-59 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002941-79.2018.8.11.0037

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JULIANO PIRES SOARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –PENALIDADE DO ART. 81 DO CPC MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

2. Presentes as hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006354-25.2017.8.11.0041

APELANTE: WALISON ABREU VIEIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Walison Abreu Vieira
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1006354-25.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
Telefônica Brasil S.A.

O magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81 do CPC. Por fim, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 40672991).

Irresignado, o autor/apelante aduz que as telas sistêmicas colacionadas aos autos pela ré/apelada tratam-se de documentos unilaterais, de maneira que não servem como base para dirimir a controvérsia, mormente porque podem ter sido facilmente manipuladas pela empresa apelada.

Alega que, além de não ter conhecimento do contrato firmado com a apelada, em nenhum momento foi notificada para o pagamento da referida dívida, que gerou a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.

Sustenta que, para que ocorra esse tipo de negativação, é imprescindível a comunicação prévia do consumidor acerca dos registros negativos, conforme dispõe o art. 43, § 2º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese, o que enseja o dever de indenizar.

Defende que, no caso, não cabe a sua condenação na pena de litigância de má-fé, razão pela qual deve ser excluída a referida multa (ID 40672992).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do recurso (ID 40672997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006354-25.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que, a tese referente à procedência do pedido em razão da falta de notificação prévia acerca da negativação do nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito consiste em inovação recursal, razão pela qual não será analisada.

Com efeito, na sua peça inicial o autor/apelante apenas argui a inexistência de relação jurídica entre as partes, de maneira que a negativação do seu nome consistiria em ato ilícito, que enseja o dever de indenizar.

Ou seja, em nenhum momento o autor/apelante faz qualquer menção quanto à necessidade de prévia notificação acerca da negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, consistindo, portanto, em
inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a parte fazer tal alegação apenas nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida.

Por sua vez, quanto à legitimidade dos débitos apontados como devidos, tem-se que o autor/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

É que, em que pese o autor/apelante alegar a inexistência de relação jurídica com a ré/apelada, infere-se que as provas coligidas aos autos conferem verossimilhança às alegações da ré/apelada em relação a legalidade da cobrança, ante a existência da prestação de serviços ao autor/apelante.

Digo, embora as telas sistêmicas apresentadas pela ré/apelada, por si só, não sirvam como base da existência de relação jurídica entre as partes, o acervo probatório jungido ao caderno processual vai ao encontro das informações nelas contidas.

Isso porque, o autor/apelante, a fim de comprovar a inexistência de relação jurídica com a ré/apelada, alega que sempre residiu no município de Jauru/MT.

Contudo,
o extrato previdenciário colacionado aos autos pelo próprio autor/apelante, junto à sua inicial dá conta de que o seu
endereço secundário localiza-se na Rua Tupã, Bairro Rio Verde,
na cidade de Lucas do Rio Verde
(ID 40672970 – Pág. 3), o que retira a veracidade de sua alegação.

Ora, tal informação confere verossimilhança à contratação ocorrida naquela cidade de Lucas do Rio Verde, conforme apontado no extrato de negativação (ID 40672971) e nas telas sistêmicas apresentada pela ré/apelada.

Da mesma forma, a existência de pagamentos de faturas afasta a possibilidade de contratação fraudulenta, conforme pretende fazer crer o autor/apelante.

Logo, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré/apelada e o inadimplemento pelo autor/apelante, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Sendo assim, ausente qualquer prova capaz de corroborar com a narrativa da inicial e, tendo a ré/apelada demonstrado a origem da dívida e a legalidade da sua cobrança, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, importa salientar que a litigância de má-fé do autor/apelante é patente, o que enseja a sua condenação ao pagamento da multa do art. 81 do CPC, que assim dispõe:

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

Apenas para registro, segue precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – HARMONIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ARESTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 80, II E III DO CPC - PENALIDADE DO ART. 81 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Presentes as hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa (art. 81 do CPC)
. Se requerido expressamente pela parte que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, e sendo todas as intimações realizadas em estrita observância a esse pedido, é descabida a arguição de que são nulas.
(TJMT – RED 1004275-65.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006354-25.2017.8.11.0041

APELANTE: WALISON ABREU VIEIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO VISTA - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, além de multa por litigância de má-fé, também de 1% sobre o valor da causa.

A prova da
existência da dívida é ônus da apelada, que, no entanto, a produziu de forma unilateral e insuficiente (
print
de tela). E as demais alegações, que diz serem indícios da contratação, nada atestam, visto que, embora o apelante tenha residido na cidade em que o serviço teria sido prestado, os documentos juntados aos autos mostram que os endereços não são os mesmos. Confira-se:

- Id n. 40672970 - Pág. 3 – Extrato Cidadão da Previdência Social – Rua Tupã, bairro Rio Verde, Lucas do Rio Verde.

- Id n. 40672971 - Pág. 2 – Extrato da SERASA – Av. Mato Grosso do Sul, 1517, bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde.

O suposto pagamento de uma das faturas só consta em uma das imagens capturadas do computador, que, conforme já registrado, não são admitidas como prova.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP Nº 1.349.453/MS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - PAGAMENTO DA TARIFA PELO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE - DOCUMENTO COMUM ÁS PARTES - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 17 DO CPC - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

(...)

-
Não é suficiente o mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco para a apresentação do contrato que vincula as partes, hipótese em que se considera não juntado aos autos.

(...)."
(TJMG, RAC n. 1.0707.13.003747-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julg. 22/03/2016, publicação da súmula em 30/03/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco.

(TJMG, RAC n. 1.0024.11.271694-9/006, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julg. 22/10/2014, DJe 30/10/2014.)

"Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Parcial procedência Apuração pela média de consumo sob alegação de impossibilidade de acesso ao relógio medidor.
Ausência de prova. Tela de computador reproduzida no corpo da contestação que não se presta a comprovar as alegações. Informação unilateralmente produzida.
Fato alegado pela ré, a quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 333, II, do Código de Processo Civil. Recurso não provido."
(RAC n. 1018933-26.2014.8.26.0224, Rel. Cesar Lacerda, TJ/SP, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 29/09/2015, DJe 02/10/2015).

"RESPONSABILIDADE CIVIL -
RESTRIÇÃO INDEVIDA

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE

CÓPIA DE TELA DE COMPUTADOR NÃO É APTA A PROVAR O SUPOSTO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO

- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRÊNCIA

- PENDÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES - SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA IMPROCEDENTE

DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO."

(RAC n. 0044813-66.2010.8.26.0001, Rel. Lucila Toledo, TJ/SP, 9ª Câmara de Direito Privado, julg. 19/02/2013, DJe 21/02/2013).

Portanto, a dívida não foi comprovada, o que derruba a tese de exercício regular de direito e confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, defino em R$ 10.000,00, em harmonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Precedentes:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

2.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

4. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julg. 02/12/2014, DJe 16/12/2014).

Assim, afasto a multa imposta ao apelante por litigância de má-fé.

Pelo exposto, divirjo da Relatora e
dou provimento
ao Recurso para declarar a inexistência do débito de R$ 209,37, excluir a condenação em litigância de má-fé, bem como determinar à apelada o pagamento de R$ 10.000,00 de reparação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes (Súmula 54/STJ).

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL CONV.)

Acompanho a divergência inaugurada pelo 1º vogal., Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves,
desprover o recurso
, o 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhado pelo 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, instaurou divergência ao
dar provimento à apelação
para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito, objeto da demanda, e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual prossigo com o julgamento estendido da seguinte forma:

Compulsando os autos, verifica-se que a divergência reside na existência ou não da relação jurídica, objeto da lide, bem como no direito à indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da parte autora, ora apelante, nos cadastros de inadimplentes.

Desde já, adianto que não tenho dúvida em acompanhar a eminente Relatora para manter a sentença de improcedência e a multa de litigância de má-fé.

É que, embora a divergência rebata a conclusão de que o ora apelante residia em Lucas do Rio Verde, uma vez que os prints das telas sistêmicas não conferem veracidade ao que foi sustentado pela apelada para comprovar a existência do negócio jurídico, cujo entendimento também me alinho, a hipótese dos autos revela-se bastante peculiar. Explico:

Em pesquisa à plataforma do PJE de 1º grau,
constata-se que o ora apelante ajuizou no Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, em 07/02/2018 –, demanda idêntica à dos autos cuja inicial foi protocolada em 2017, e que tramitou sob o n. 1000423-92.2018.8.11.0045 até a composição amigável entre as partes
, ocasião em que a empresa, ora apelada, assumiu a obrigação de cancelar a linha telefônica não contratada e seus respectivos débitos, além da baixa da negativação e pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Não bastasse isso, em confronto às provas dos presentes autos com aquelas apresentadas no Juizado, é possível verificar que a discussão gira em torno do mesmo débito datado de 01/03/2014, no valor de R$209,37 (duzentos e nove reais e trinta e sete centavos) e oriundo do Contrato n. 2122196040.

Desse modo, tais fatos reforçam ainda mais a tese da eminente relatora no sentido de que o ora apelante residia em Lucas do Rio Verde e que, em que pese as telas sistêmicas não serem recepcionadas como prova, já que produzidas unilateralmente pela empresa apelada, no caso dos autos robustecem a conclusão de que a sentença não merece reparo algum.

Aliás,
não menos importante é o detalhe notado nos autos eletrônicos que tramitou pelo juizado especial, qual seja, de que o autor, aqui apelante, assume residir na Comarca de Lucas do Rio Verde - Rua Cascavel, nº 2358 “S”, Bairro Jardim das Palmeiras, CEP: 74.855-000 -, tanto que ali propôs a segunda demanda, o que, como dito no voto da Relatora, confere verossimilhança às alegações da ré/apelada, em especial o que diz respeito à possível
“distribuição de inúmeras ações idênticas a esta em várias comarcas do Estado”
, e delineia, não só a deslealdade processual do recorrente, como também a figura da litispendência
.

Portanto, a sentença de improcedência proferida pelo MM Juiz Jones Gatass da 6ª Vara Cível desta Capital, não merece reparo algum, especialmente no que diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de multa pela evidente litigância de má-fé.

Assim, com a devida vênia à divergência, acompanho integralmente a eminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Desa. Antônia:

Vossa Excelência poderia resumir o seu voto na parte que fala sobre a plataforma do PJE de 1º grau?

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL- CONV.)

O
apelante ajuizou no Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, demanda idêntica à dos autos postos, o que confere verossimilhança às alegações da apelada quando diz que o apelante já fez isso em várias comarcas do Estado, razão pela qual entendi pela procedência da demanda, inclusive com aplicação de litigância de má-fé a esse litigante.

Embora tenha-se discutido inicialmente que isso não restou evidenciado, ao analisar a questão adentrei na plataforma
do
do PJE de 1º grau, em razão do que constou nas razões do recurso, verifiquei a existência dessa ação no Juizado Especial com o mesmo valor e as mesmas partes, razão pela qual acompanho a doutra relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Essa alegação de que a parte já havia proposto outras ações com esse mesmo débito, inclusive celebrado acordo e recebido na comarca de Lucas do Rio Verde está expresso nas contrarrazões da apelação?

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL- CONV.)

O apelado falou da“
distribuição de inúmeras ações idênticas a esta em várias comarcas do Estado”
. Quando da busca na plataforma de 1º grau do PJE encontramos somente esse fato, com a distribuição da ação em 2017.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Ante a informação da douta 4ª vogal de que em demanda anterior proposta sob o mesmo argumento as partes celebraram acordo judicial, devidamente cumprido, situação essa que não foi alegada pela apelada e nem constava nos autos, revejo o meu voto.

Desse modo, mantenho a multa imputada na sentença, por seus fundamentos e, comprovado serem inverídicas as afirmações feitas pelo autor em juízo, é evidente a litigância de má-fé (art. 80, II e III do CPC) também por esse fato, o que impõe a aplicação de nova penalidade, que estabeleço em 2% sobre o valor corrigido da causa.

E em razão de possível prática de crime, determino a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

O juiz de 1º grau já tinha dado a multa, razão pela qual quando neguei provimento ao recurso não apliquei a multa.

No voto da 4ª vogal – Desa. Antônia, também não consta a multa. Portanto, estamos mantendo a multa aplicada pelo juiz de 1º grau.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto da relatora, com as achegas da 4ª vogal – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sempre criteriosa nos feitos dados a julgamento.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL)

Ante as ponderações apresentadas, revejo meu entendimento e acompanho o voto da relatora, com as achegas do voto da Desa. Antônia e do Des. Rubens, inclusive com
a remessa peças à Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Anoto, Senhor Presidente, que não estou substituindo a informação dada pela Apelada -
Telefônica Brasil S.A., pelos registros próprios copiados do sistema.

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

Exatamente, Desembargador, prevalece a decisão do STJ, mas no caso há essa prova irrefutável.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006354-25.2017.8.11.0041

APELANTE: WALISON ABREU VIEIRA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO VOGAL– DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Ante a informação da douta 4ª vogal de que em demanda anterior proposta sob o mesmo argumento as partes celebraram acordo judicial, devidamente cumprido, situação essa que não foi alegada pela apelada e nem constava nos autos, revejo o meu voto.

Desse modo, mantenho a multa imputada na sentença, por seus fundamentos e, comprovado serem inverídicas as afirmações feitas pelo autor em juízo, é evidente a litigância de má-fé (art. 80, II e III do CPC) também por esse fato, o que impõe a aplicação de nova penalidade, que estabeleço em 2% sobre o valor corrigido da causa.

E em razão de possível prática de crime, determino a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências que entender cabíveis.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

Todos concordam com a remesa de cópias à Procuradorai geral de Justiça?

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Em complementação de voto, adiro ao acréscimo do voto da Desa. Antônia, com às recomendações anunciadas no voto retificado do 4ª vogal, Des. Rubens, no sentido remeter cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para as providências que entender cabíveis.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

De acordo.

V
O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL CONV.)

De acordo.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL- CONV.)

De acordo.

EM 17 DE JUNHO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020